Tribunal: TJDFT
Processo: 0739762-30.2021.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-15

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. CLIENTE SMILES DA CATEGORIA DIAMANTE. ANTECIPAÇÃO DE VOO REALIZADA PELO AUTOR. IMPOSSIBILIDADE DE REALIZAR O CHECK-IN. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MATERIAL DEMONSTRADO. AUSÊNCIA DE OFENSA AOS ATRIBUTOS DA PERSONALIDADE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Narrou o autor ter adquirido passagem área junto à ré, trecho Brasília – Rio de Janeiro, para o dia 19/07/2021, às 6h30min, porém, por ser cliente Smiles da categoria Diamante, no dia da viagem, com antecedência de 50 minutos do horário do voo, procedeu à antecipação do voo para 6h15min, sem escala ao destino final. Relatou não ter logrado realizar o check-in pelo aplicativo, tampouco no balcão da companhia aérea, por não ter chegado com 1 hora de antecedência, sendo compelido a adquirir nova passagem. Requereu a reparação pelos danos materiais (R$1.077,47) e morais.
2. Trata-se de recurso (ID31475999) interposto pelo autor contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, sob o fundamento de que este deixou de se apresentar no balcão da empresa ré com antecedência mínima de 1 hora para realização do check-in, conforme estipulado em contrato.
3. Nas razões recursais, alega falha na prestação dos serviços por ter sido induzido a erro pela companhia aérea ré/recorrida, pois esta permite que os clientes da referida categoria antecipem seus voos com antecedência mínima de 45 minutos do voo original, contudo não possibilita o check-in com menos de 1 hora do voo antecipado. Pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença, a fim de julgar procedentes os pedidos iniciais.
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
5. De acordo com os Termos e condições para antecipação de voo (ID31475705, p. 4) estabelecidos pela companhia aérea ré/recorrida, os “Clientes Smiles da categoria Diamante e acompanhantes na mesma reserva/localizador têm a vantagem especial de antecipar o voo para qualquer horário no dia da viagem, desde que a antecipação ocorra pelo menos 45 minutos antes do horário do voo original”.
6. No caso, restou demonstrado que o autor/recorrente pertence à categoria Diamante (ID31475965), tendo realizado a antecipação de seu voo original (ID31475984) cerca de 50 minutos antes do horário do voo antecipado e chegado ao aeroporto 52 minutos antes do horário do voo original (comprovante da Uber - ID31475983), porém a empresa ré/recorrida não lhe disponibilizou check-in por não ter comparecido ao balcão com antecedência mínima de 1 hora do voo.
7. Desse modo, resta evidenciada nítida falha na prestação de serviço, pois não é razoável que a companhia aérea ofereça “vantagem especial" ao cliente da categoria Diamante para antecipar voo em até 45 minutos do voo original, sem disponibilizar check-in com menos de 1 hora do voo antecipado.
8. É dever da companhia aérea prestar informações, orientações e esclarecimentos ao consumidor quanto ao tempo de antecedência exigido para chegada ao aeroporto, inclusive nos casos em que se permite a antecipação de voo 45 minutos antes do horário do voo original, o que não restou demonstrado na espécie.
9. Assim, constatado que o impedimento de realizar o check-in foi causado por culpa exclusiva da companhia aérea ré/recorrida, não se pode atribuir responsabilidade ao demandante que, como se não bastasse, ainda teve que adquirir outro bilhete para chegar ao seu destino, tal como demonstrado nos autos (ID31475706).
10. O dano moral decorre do abalo a qualquer dos atributos da personalidade, em especial à dignidade da vítima, desencadeada pelo evento (art. 5o, V e X, CF).
11. Na hipótese, não há comprovação de descontrole financeiro, tampouco exposição do autor/recorrente a qualquer situação externa vexatória suficiente a demonstrar dano psicológico ou ofensa a atributos da personalidade (art. 373, I, CPC). Desse modo, a situação descrita na exordial não subsidia a reparação por dano moral.
12. Isto posto, dou parcial provimento ao recurso para reformar a sentença, a fim de condenar a companhia aérea ré/recorrida a pagar R$1.077,47 (mil e setenta e sete reais e quarenta e sete centavos), a título de danos materiais, com correção monetária, a contar do desembolso, e juros moratórios desde a data da citação.
13. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada.
14. Vencedora a parte recorrente, ainda que em parte, não há condenação ao pagamento de custas processuais e honorários de sucumbência.
15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos artigos 2o e 46 da Lei n. 9.099/95, e em observância aos princípios informadores dos Juizados Especiais.